Tribunal: TCU
Processo: 033.794/2019-7
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: AUGUSTO SHERMAN
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2021-11-23
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Tomada de Contas Especial instaurada pelo(a) Banco do Brasil S.A.(mandatária na Secretaria Especial de Agricultura Familiar e Desenvolvimento Agrário) em razão de Omissão no dever de prestar contas, Contrato de repasse 35920/2012, firmado com o/a Secretaria Especial de Agricultura Familiar e do Desenvolvimento Agrário, Siafi/Siconv 777153, que teve como objeto fortalecer a organização produtiva de mulheres rurais por meio de ações de capacitação em gestão, produção e comercialização nos Territórios da Mata Sul e Mata Norte do Estado de Pernambuco.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de Tomada de Contas Especial instaurada pelo Banco do Brasil S.A. em desfavor da Cooperativa de Desenvolvimento das Atividades Rurais e Ambientais - Via do Trabalho, e de seus representantes, Rodrigo Riello Santos (Presidente) e Antônio Roberto Ramirez Sant'Anna (Diretor Administrativo-Financeiro), em razão da não comprovação da boa e regular aplicação dos recursos públicos federais recebidos no âmbito do Contrato de Repasse 35920/2012 (Siafi 777153), firmado com a Secretaria Especial de Agricultura Familiar e do Desenvolvimento Agrário, tendo por objeto "Fortalecer a organização produtiva de mulheres rurais por meio de ações de capacitação em gestão, produção e comercialização nos Territórios da Mata Sul e Mata Norte do Estado de Pernambuco", ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da 1a Câmara, ante as razões expostas pelo Relator, em: 9.1. considerar revéis os responsáveis Rodrigo Riello Santos, Antônio Roberto Ramirez Sant'Anna e a Cooperativa de Desenvolvimento das Atividades Rurais e Ambientais - Via do Trabalho para todos os efeitos, dando-se prosseguimento ao processo, nos termos do art. 12, § 3o, da Lei 8.443/1992; 9.2. julgar irregulares as contas de Rodrigo Riello Santos, Antônio Roberto Ramirez Sant'Anna e Cooperativa de Desenvolvimento das Atividades Rurais e Ambientais - Via do Trabalho, com fundamento nos arts. 1o, inciso I, 16, inciso III, alínea "a", 19 e 23, inciso III, da Lei 8.443/1992, condenando-os, solidariamente, ao pagamento da quantia de R$ 295.907,10 (duzentos e noventa e cinco mil, novecentos e sete reais e dez centavos), fixando-lhes o prazo de quinze dias, a contar da notificação, para que seja comprovado, perante o Tribunal (art. 214, inciso III, alínea "a", do Regimento Interno), o recolhimento da dívida aos cofres do Tesouro Nacional, atualizada monetariamente e acrescida dos juros de mora calculados a partir de 28/01/2014 até a data do efetivo recolhimento, na forma prevista na legislação em vigor; 9.3. aplicar a Rodrigo Riello Santos, Antônio Roberto Ramirez Sant'Anna e à Cooperativa de Desenvolvimento das Atividades Rurais e Ambientais - Via do Trabalho, com fundamento no art. 57 da Lei 8.443/1992, multa individual no valor de R$ 25.000,00 (vinte e cinco mil reais), fixando-lhes o prazo de quinze dias, a contar da notificação, para comprovar, perante o Tribunal, nos termos do art. 214, inciso III, alínea "a", do RI/TCU, o recolhimento das referidas quantias ao Tesouro Nacional, atualizadas monetariamente desde a data deste Acórdão até a do efetivo recolhimento, se forem pagas após o vencimento, na forma da legislação em vigor; 9.4. autorizar, desde logo, nos termos do art. 28, inciso II, da Lei 8.443/1992, a cobrança judicial das dívidas caso não atendidas as notificações; 9.5. remeter cópia deste Acórdão à Procuradoria da República no Estado de Pernambuco, com fundamento no art. 12, inciso IV, da Lei 8.443/1992, c/c o § 7o do art. 209 do Regimento Interno do TCU, para o ajuizamento das ações que considere cabíveis; e 9.6. dar ciência desta deliberação aos responsáveis.